Tribunal: TJPA
Processo: 0006543-12.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006543-12.2017.8.14.0049

APELANTE: YEGO CARMO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ.
DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.

Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
YEGO CARMO DE SOUSA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em concurso formal com o crime de corrupção de menores (duas vezes), à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

“Consta nos autos que no dia 02 de julho de 2017, o denunciado YEGO CARMO DE SOUSA, acompanhado dos adolescentes Luís Henrique Melo do Nascimento e Arielison de Souza Andrade, mediante violência, subtraiu da vítima Oelton Andrade de Oliveira um aparelho celular da marca Samsung e um relógio de pulso. No dia dos fatos, a vítima saiu da praça do ginásio, neste município, e enquanto caminhava pela rodovia BR 316, foi abordada pelo automóvel FIAT PALIO, vermelho, de placa JTV-6058, em que estavam o acusado e seus comparsas, os quais passaram a agredir a vítima, exigindo seu aparelho telefônico e o relógio de pulso que possuía. Durante a prática delituosa, uma viatura policial passou pelo local e visualizou o adolescente Luís ao volante do automóvel enquanto que o denunciado e o adolescente Arielison entraram rapidamente. Em seguida, os mesmos empreenderem fuga no veículo. Ato continuo, os policiais militares iniciaram uma perseguição pela rod. BR 316, conseguindo interceptar os assaltantes próximo à entrada da Trav. Irmãs, após realizarem disparos para o alto para que o veículo parasse. Foi realizada uma revista no veículo, ocasião em que foram encontrados o relógio de pulso e o aparelho celular pertencentes à vítima. Uma outra guarnição encontrou a vítima jogada no chão, tendo a mesma relatado ter sido assaltada e agredida fisicamente pelo trio. Em sede policial, o denunciado confessou ter participado do crime.”
Por tais condutas, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA.

No ID 4727494, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a revisão da dosimetria da pena com redução para o mínimo legal e abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes (ID 4727494).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4727496).

No ID 4727497, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal e abaixo dele em razão das atenuantes.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base para o mínimo legal
, por entender que o vetor negativado pelo magistrado o foi ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:

“
A) DO CRIME DE ROUBO 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Presentes as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, d, do CP, quais sejam, a menoridade e a confissão espontânea, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses em razão do que dispõe a Súmula nº 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causa de diminuição de pena. Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES e 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA.

B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR B.1) Em relação à vítima A.D.S.A. 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância; 1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além da própria inserção do menor no mundo do crime; 1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Presente as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, d, do CP, quais sejam, menoridade e confissão espontânea, porém atenuo a pena somente em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias em razão do que dispõe a Súmula nº 231, do STJ, passando a dosá-la em 01 (um) ano de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

B.2) Em relação à vítima L.H.M.N 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância; 1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além da própria inserção do menor no mundo do crime; 1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Presente as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, d, do CP, quais sejam, a menoridade e a confissão espontânea, porém atenuo a pena somente em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias em razão do que dispõe a Súmula nº 231, do STJ, passando a dosá-la em 01 (um) ano de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

C) DO CONCURSO FORMAL Verifica-se a incidência do concurso formal de crimes, em observância ao disposto no caput do art. 70, do Código Penal, motivo pelo qual adoto como pena mais grave aquela aplicada ao delito de roubo majorado, aumentando-a em 1/5 (um quinto), chegando a uma PENA DEFINITIVA de 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS e 57 (CINQUENTA E SETE) DIAS-MULTA PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. O crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito. incide, no caso, a súmula 500 do stj, a qual enuncia que "a configuração do crime do art. 244-b do eca independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". idade do adolescente comprovada por documento idôneo. circunstâncias do caso que confirmam a ciência do acusado quanto à idade do menor. afastada a análise negativa dos antecedentes e da conduta social com fundamento em ações penais sem trânsito em julgado (súmula 444 do STJ), reduz-se a pena-base para o mínimo legal. "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (súmula 231 do STJ). O critério de exasperação de pena, pelo concurso formal previsto no caput do artigo 70 do Código Penal, variável de um sexto até metade da pena, é o número de infrações cometidas. O critério aceito na doutrina e na jurisprudência é o seguinte: 1º) Dois crimes: acréscimo de um sexto; 2º) Três delitos: um quinto; 3º) Quatro crimes: um quarto; 4º) Cinco delitos: um terço; 5º) Seis crimes: metade; 6º) Sete delitos ou mais: dois terços. Assim, majora-se, no caso, a reprimenda do crime do art. 16, parágrafo único, inciso iv, da lei 10.826/03, crime mais grave, em 1/6, ressalvado entendimento pessoal de caber, na hipótese, o concurso formal impróprio. Não cabe aplicação de pena pecuniária pelo crime de corrupção de menores, porque ausente cominação no respectivo tipo penal. Regime prisional aberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, "c", do código penal. preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da VEPEMA. Apelação parcialmente provida. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1ª Turma Criminal- - Data: 05/02/2015. (Grifei) Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea b do CPB.
”

Após a leitura da dosimetria da pena constante da sentença, atesta-se que, apesar da louvável tentativa da defesa em reduzir a pena do Apelante não há como acolher o pleito, por falta de utilidade, posto que em que pese o vetor
culpabilidade
ter sido erroneamente valorado como pressuposto do crime, a pena-base de 4 anos e 9 meses de reclusão foi reduzida para o mínimo de 4 anos na segunda fase da
dosimetria, em razão da existência de duas atenuantes (confissão e menoridade), e
é incabível o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes simplesmente porque encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base já foi reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável seria sua redução abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, tornando inócuo o pedido da defesa de alteração do conceito da culpabilidade, pois não traria resultados práticos à pena do Réu, que permaneceria no mínimo cominado.

Nas demais fases, a causa de aumento de pena pela qualificadora do concurso de agentes foi arbitrada no grau mínimo (1/3) e

o concurso formal de crimes elevou a pena em 1/5, em razão da ocorrência de dois crimes de corrupção de menores, pois duas eram as vítimas adolescentes.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada
a ponto de gerar alteração na pena imposta ao Réu
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021